Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724357-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O A Agravante Hapvida Assistência Médica S/A (ID 72999079) efetuou o recolhimento do preparo no dia seguinte à distribuição do recurso (ID 73023078), o que violou o disposto no art. 1.007 do CPC/15 e o regulamento do PagCustas deste eg. TJDFT. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator